Tribunal: TJMT
Processo: 1018188-12.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018188-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA - GARANTIA AO JUÍZO OFERTADA – ART. 919, §1º, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há ofensa à dialeticidade, pois o recurso é suficiente a se concluir pela intenção lógico-sistemática de reforma da decisão agravada, com consequente indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.

2- A matéria referente à ideal avaliação do imóvel dado em caução está umbilicalmente ligada ao deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que, como matéria de defesa, não é suficiente para que configure supressão.

3-
"O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes.”
(REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

4- Ausente a demonstração de repasse do valor executado, e ante a conclusão em perícia de possível excesso de execução, possível o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, que vieram acompanhados de caução.

5- Considerando as razões dos embargos à execução, prudente a manutenção da suspensão da execução, e, em persistindo a acusação de não ideal valoração dos imóveis dados em caução, sugere-se a realização de uma perícia imparcial judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022